Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação anulatória e sustação de protesto. Pedido de julgamento presencial. Realização de sustentação oral. Omissão. Julgamento sem observância do pleito. Cerceamento de defesa. Anulação do julgado. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à existência de omissão quanto à análise do pedido de inclusão do processo em pauta presencial para realização de sustentação oral.
III – Razões de decidir
3. Restando demonstrado que a parte agravante requereu tempestivamente a retirada do processo da pauta virtual para realizar sustentação oral em sessão presencial, mas não lhe foi oportunizado o uso da palavra, resta caracterizado manifesto cerceamento de defesa, devendo, portanto, ser anulado o julgamento virtual realizado.
IV – Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão embargado e determinar a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, a fim de viabilizar a sustentação oral almejada.
.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842160, 0705252-14.2023.8.07.0018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a TURMA CÍVEL, j. 03/04/2024.